Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732807-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA GALDINO E REBELO, MARDISA VEICULOS S/A AGRAVADO: EDMAR MEIRELES AMARAL, ATRACA-GO - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DE ANAPOLIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Galdino e Rebêlo e Mardisa Veículos S.A. contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 165686446 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de Atraca-GO Associações dos Transportadores de Cargas de Anápolis, processo n. 0027724-82.2015.8.07.0001, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens do sócio Edmar Meireles Amaral, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta pelos exequentes com o fim de atingir o patrimônio do sócio da executada, EDMAR MEIRELES AMARAL. A exequente requereu a instauração do incidente com fundamento no artigo 50 do Código Civil, segundo o qual, a personalidade jurídica da devedora pode ser afastada em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O sócio foi devidamente citado (ID 158574427), contudo não apresentou contestação (ID 163535045). Relatados brevemente, passo a decidir. A relação subjacente não tem relação consumerista, de modo que a análise dos requisitos caracterizadores da desconsideração da personalidade jurídica terá em consideração tão somente as balizas do Código Civil. No caso, a invasão do patrimônio pessoal do sócio pode ser admitida quando a pessoa jurídica for utilizada para lesar os credores ou para a prática de ato ilícito, bem como quando ausente a separação de fato entre o patrimônio dos sócios e da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor contra o seu credor. Entretanto, os argumentos apresentados pelo exequente não revelam condutas concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica e justifiquem a invasão de patrimônio pertencente à sujeito alheio à relação processual. O exequente afirma que o pedido não se funda apenas na inexistência de bens passíveis de penhora, mas sim no nítido abuso da personalidade jurídica, através de atos incompatíveis que ensejam o enriquecimento do sócio sem a devida contraprestação, com dívidas não adimplidas feitas em nome da executada que foi liquidada sem o adimplemento de suas obrigações. Alega que o suscitado Edmar comete reiteradamente abuso da personalidade jurídica ao contrair dívidas e encerrar as atividades sem adimplir as suas obrigações, escondendo-se por trás da pessoa jurídica e que isso justifica o presente incidente. A ausência ou a não identificação de bens da pessoa jurídica não é condição para a responsabilização pessoal do patrimônio dos sócios. Assim, apesar de, em regra, a pretensão de desconsiderar a personalidade surgir quando não localizados bens da pessoa jurídica, não há este requisito legal para a declaração de superação do patrimônio da empresa (CC, art. 50) de modo que a mera ausência de bens do ente não justifica ferir a autonomia patrimonial dos sócios. Ademais, De mais a mais, os argumentos apresentados pelo exequente são vagos porque não demonstram sob nenhuma ótica os aspectos caracterizadores do abuso da personalidade previstos na Lei Civil. Não foi demonstrado documentalmente o desvio de finalidade e a prática de atos ilícitos, tampouco a confusão patrimonial entre as empresas indicadas na petição ID 144764648. As razões trazidas pelo credor apenas revelam a legítima incessante busca por bens penhoráveis para a satisfação da obrigação, no entanto a separação patrimonial entre sócio e sociedade é imperativa e a sua não observância deve se restringir às hipóteses legais, as quais devem ser devidamente apresentadas. Diante deste cenário, considerando que os argumentos apresentados pelo exequente não revelam condutas concretas que caracterizem o abuso da personalidade, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do réu. À Secretaria, exclua-se do cadastramento EDMAR MEIRELES AMARAL. Intime-se o exequente para que em 5 dias indique bens do executado passíveis de penhora. Inconformados, os credores/exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49924770), narram se tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor de Atraca-GO – Associação dos Transportadores de Cargas de Anápolis, em que buscam o adimplemento de título judicial já transitado em julgado. Afirmam que “após tentativas de localizar bens e valores em nome da empresa agravada, nada foi encontrado, inclusive, a empresa encontra-se inapta”. Defendem que o sócio da empresa agravada – Edmar Meireles Amaral – comete abuso da personalidade jurídica ao abrir diversas empresas, contrair dívidas em nome delas, e depois liquidá-las sem a integral satisfação dos débitos. Pugnam pela reforma da decisão agravada, já que “o sócio da empresa ora agravada encerra e liquida empresas sem a quitação dos débitos, o que, alinhado com outras provas, já é capaz de configurar abuso da personalidade”. Frisam se encontrar a agravada inapta em razão de “omissão de declarações”. Reiteram terem sido praticados “atos incompatíveis e que ensejam o enriquecimento do sócio, tendo em vista que foram contraídas diversas dívidas não adimplidas em nome da agravada, que, por sua vez, foi liquidada sem adimplemento de suas obrigações”. Entendem ser corriqueira a prática do sócio da empresa agravada de abrir empresas para posteriormente se esquivar da obrigação de pagar suas dívidas. Asseveram que “o Sr. Edmar abriu, em 26/05/1982, a EDMAR MEIRELES AMARAL, baixando-a em 05/12/2018, apesar de se encontrar na condição de devedor e omitir declarações. Também, o Sr. Edmar abriu, em 20/06/2003, a ISOPLAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES TERMICOS DO PLANALTO LIMITADA, baixando-a em 11/10/2016, apesar de se encontrar na condição de devedor. Depois disso, o Sr. Edmar abriu a empresa ora agravada, encerrando as suas atividades em 09/10/2018, também na condição de devedor”. Salientam que “quando a empresa paralisa as suas atividades sem a dissolução ou liquidação da sociedade, fica configurado o seu encerramento irregular, demonstrando-se a prática abusiva por parte dos sócios, que deixaram de quitar os débitos da pessoa jurídica”. Colacionam ementas que entendem abonar sua tese. Concluem que “quando a empresa se torna inapta, especialmente quando se resta demonstrada a existência de débitos não adimplidos pela pessoa jurídica, fica demonstrado o encerramento irregular e, portanto, a prática abusiva por parte dos sócios”. Ao final, requerem: Ao final, após ser determinada a citação/intimação da empresa Atraca-GO, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, os Agravantes requerem a esta Emérita Câmara Cível que o agravo de instrumento em questão seja conhecido e provido, com a finalidade de ser definitivamente reformada a decisão ora agravada, para acatar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente proposto. Preparo regular (Ids 49924776 e 49924777). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora